Tribunal: TJBA
Processo: 8035769-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035769-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NADIJANE SOUZA MACEDO

Advogado(s)
:
FELIPE ATHAYDE DA COSTA LEAL, ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO, ISABELA ATHAYDE DA COSTA LEAL

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

APELAÇÃO, AÇÃO CIVIL EX DELICTO. DISPARO. POLICIAL MILITAR. ÓBITO. SENTENÇA. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ESTADO. RESPONSABILIDADE. CARACTERIZAÇÃO. IMPOSITIVIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA. REFORMA. PROCEDÊNCIA EM PARTE.

I - Para reparação de danos em ação civil ex-delicto, o termo inicial da prescrição é a data do trânsito em julgado da decisão condenatória, razão pela qual afasta-se a prescrição decretada na sentença recorrida, e com amparo no artigo 1.013, III do CPC, passa-se a análise do mérito

II - De acordo com o disposto no artigo 935 do Código Civil “a responsabilidade civil é independente da criminal" não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal, cabe tão somente a discussão quanto ao valor da condenação.

III - Nos termos do enunciado da Súmula 491 do STF " É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado (súmula 491/STF), incidindo o termo inicial da data em que o menor viesse a completar 14 (quatorze anos de idade”.

IV - Assim, impositivo é o julgamento pela
procedência parcial da ação para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por dano moral à Autora, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como ao pagamento de pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde os 17 anos da vítima, até a data em que completaria 25 anos; devendo ser reduzida para 1/3 (um terço) após esta idade até o óbito da genitora, invertendo-se o ônus de sucumbência, arbitrados em 10% (dez) por cento, sobre o valor da condenação.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n°. 8035769-80.2021.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Ap
elante
NADIJANE SOUZA MACEDO e como
Apelado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e julgar procedentes parcialmente os pedidos,
pelas razões que integram o voto condutor da Relatora.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema)

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora